Tribunal: TJSP
Processo: 1003147-85.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000883502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003147-85.2019.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que são apelantes MARCO
ANTONIO GEIGER FRANCA CORREA e SONIA MARIA BARROS BARBOSA
CORREA, são apelados ANATÉRCIA BUENO GUERREIRO MAMMANA e
CAETANO EUGENIO MAMMANA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ENÉAS COSTA GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003147-85.2019.8.26.0152 -Voto no 3.766
2
Apelação Cível no 1003147-85.2019.8.26.0152
Apelantes: Marco Antonio Geiger Franca Correa e Sonia Maria Barros
Barbosa Correa
Apelados: Anatércia Bueno Guerreiro Mammana e Caetano Eugenio
Mammana
Comarca: Cotia
Juiz: Seung Chul Kim

Voto no 3.766
Apelação. Embargos à execução. Execução de título
executivo extrajudicial, fundada em "instrumento
particular de compromisso de venda e compra de
imóvel". Matéria que se insere na competência da Seção
de Direito Privado II, de conformidade com o artigo 5o,
II.3, da Resolução no 623/2013. Precedentes. Recurso
não conhecido, determinada redistribuição.
Trata-se de apelação contra sentença que rejeitou
embargos à execução (fls. 115/116).
Recorrem os embargantes (fls. 120/127) alegando que
o contrato preliminar, que fundamenta a execução, foi cumprido, sendo lavrada
escritura pública com menção à quitação do preço, não se justificando a cobrança
promovida pelos exequentes. Requerem, também, revisão da verba honorária.
Recurso bem processado e respondido (fls. 153/158).
É o relatório.
O recurso não se insere na competência desta Subseção
de Direito Privado, não devendo ser conhecido.
A ação na qual proferida a decisão recorrida consiste
em execução de título extrajudicial (instrumento particular de compromisso de
compra e venda) por quantia certa.
Ainda que o título exequendo seja compromisso de
compra e venda, não se trata da competência recursal desta Subseção de Direito
Privado I.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003147-85.2019.8.26.0152 -Voto no 3.766
3
A Resolução do Tribunal de Justiça no 623/2013 (art.
5o, inciso II.3) atribuiu às Câmaras de Direito Privado, numeradas de 11a a 24a e 37a
a 38a, competência para julgamento dos recursos que versassem sobre “ações e
execuções de insolvência civil e as execuções singulares, quando fundadas em título
executivo extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe a inexistência ou
ineficácia ou a decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de sustação de protesto e
semelhantes, bem como ações de recuperação ou substituição de título ao portador”
Firmou-se orientação de que a competência é
determinada pelo tipo de ação (execução de título extrajudicial), ainda que se trate
de título oriundo de compromisso de compra e venda de imóvel.
A Resolução, quando estabeleceu competência da
Subseção de Direito Privado I para ações de execução, o fez de maneira expressa,
delimitando o tema, como se constata nos casos de execuções relativas a seguro
habitacional, seguro-saúde e responsabilidade civil do art. 951 do Código Civil.
Portanto,
ainda
que
o
título
executivo
seja
compromisso de compra e venda, por se tratar de execução de título extrajudicial, a
competência é da Subseção de Direito Privado II.
Neste sentido a jurisprudência:
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA
-
Apelação tirada de sentença proferida em embargos à
execução hipotecária fundada em escritura de venda e
compra com pacto adjeto de hipoteca - Discussão sobre
título executivo extracontratual - Irrelevância do negócio
jurídico subjacente - Competência preferencial da Subseção
de Direito Privado II - Incompetência da Câmara suscitante
Conflito procedente.” (TJSP - Grupo Especial da Seção
do Direito Privado - Conflito de competência no
0004994-18.2016.8.26.0000 - Rel. Rui Cascaldi - j.
01/06/2016).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA
AGRAVO DE
INSTRUMENTO TIRADO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

ESCRITURA
PÚBLICA
DE
COMPRA E VENDA COM PACTO ADEJTO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003147-85.2019.8.26.0152 -Voto no 3.766
4
HIPOTECA TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
AUTÔNOMO
CAUSA SUBJACENTE QUE NÃO
INTERFERE NA COMPETÊNCIA FUNCIONAL DESTA
CORTE, ANTE AS NORMAS ESTATUÍDAS QUE
REGEM
A
QUESTÃO
-
MATÉRIA
AFETA
À
SUBSEÇÃO
DE
DIREITO
PRIVADO
II
DESTE
TRIBUNAL, SEGUNDO OS DITAMES DO ARTIGO 5o,
II.3, DA RESOLUÇÃO 623/2013 COMPETÊNCIA DA
C.
CÂMARA
SUSCITADA

CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA PROCEDENTE.” (TJSP - Grupo
Especial da Seção do Direito Privado - Conflito de
competência
no
0075845-19.2015.8.26.0000
-
Rel.
Francisco Thomaz - j. 10/12/2015).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA "Execução de título
executivo
extrajudicial",
fundada
em
"instrumento
particular de compromisso de venda e compra de imóvel"
Matéria que se insere dentre as de competência preferencial
da Seção de Direito Privado II (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras
de Direito Privado), de conformidade com o artigo 5o, II.3,
da Resolução no 623/2013 Precedentes do Órgão Especial
e do Grupo Especial Conflito julgado procedente, para
afirmar competente a Câmara Suscitante.” (TJSP - Grupo
Especial da Seção do Direito Privado - Conflito de
competência no 0059609-89.2015.8.26.0000 - Rel. João
Carlos Saletti - j. 24/09/2015).
“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Execução
fundada em compromisso de compra e venda assinado por
duas testemunhas. Título executivo extrajudicial. COMPETÊNCIA RECURSAL. Matéria inserida na
competência da Segunda Subseção de Direito Privado,
conforme o art. 5o, II.3 da Resolução no 623/2013 deste
Tribunal. Causa subjacente da execução que não interfere
na fixação da competência. Precedentes do Grupo Especial
desta Seção de Direito Privado. RECURSO NÃO
CONHECIDO, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO."
(TJSP - 3a Câmara de Direito Privado - Ap. no
1093324-33.2014.8.26.0100 - Rel. Viviani Nicolau - j.
16/08/2016).
“APELAÇÃO.
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. 1. Instrumento particular de
compromisso de compra e venda de bem imóvel. Embargos
à execução de título executivo extrajudicial. Matéria
recursal inserida no âmbito de competência das Câmaras de
Direito Privado numeradas de 11 a 24 e 37 a 38, às quais
incumbe, preferencialmente, o julgamento das execuções

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003147-85.2019.8.26.0152 -Voto no 3.766
5
fundadas em título executivo extrajudicial, nos termos da
Resolução 623/2013 38 (art. 5o, inc. II.3). 2. Recurso não
conhecido, com determinação de redistribuição.” (TJSP -
10a
Câmara
de
Direito
Privado
-
Ap.
no
113523-08.2016.8.26.0100 - Rel. Carlos Alberto Garbi - j.
16/05/2017).
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso e determino a remessa dos autos a uma das Câmaras da Segunda Subseção
de Direito Privado.
Enéas Costa Garcia
Relator